Tribunal: TJBA
Processo: 8040261-79.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8040261-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MENOR NO POLO ATIVO. NATUREZA CONTRATUAL E OBRIGACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari em face do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca, nos autos de ação cominatória com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere contra operadora de plano de saúde, visando à reativação de contrato cancelado unilateralmente e à reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a presença de menor no polo ativo, em demanda que versa sobre cancelamento de plano de saúde privado, atrai a competência da Vara da Infância e Juventude ou se permanece a competência da Vara Cível especializada em relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência jurisdicional é definida pela causa de pedir e pelos pedidos formulados na petição inicial, os quais evidenciam controvérsia de natureza contratual e obrigacional. 4. A demanda discute a legalidade do cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por suposta inadimplência, bem como eventual responsabilidade civil, regida por normas de direito civil e legislação específica. 5. A presença de menor no polo ativo não altera, por si só, a natureza da lide nem desloca automaticamente a competência para a Vara da Infância e Juventude. 6. A competência da Vara da Infância e Juventude, prevista no ECA, incide em hipóteses de situação de risco, vulnerabilidade ou tutela de direitos fundamentais frente ao Estado, o que não se verifica no caso concreto. 7. A controvérsia não envolve políticas públicas de saúde, mas o cumprimento de contrato privado entre particulares. 8. A jurisprudência do STJ estabelece que demandas envolvendo negativa contratual de plano de saúde possuem natureza estritamente contratual, afastando a competência da Vara da Infância e Juventude. 9. A submissão da causa à Vara especializada implicaria desvio de sua finalidade e sobrecarga indevida, sendo a Vara Cível plenamente competente para apreciação da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A competência jurisdicional é definida pela natureza da causa de pedir e dos pedidos formulados, e não pela mera presença de menor no polo ativo. 2. Demandas envolvendo cancelamento ou negativa de cobertura de plano de saúde possuem natureza contratual e obrigacional, ainda que propostas em favor de menor. 3. A competência da Vara da Infância e Juventude restringe-se às hipóteses de risco, vulnerabilidade ou tutela de direitos fundamentais nos termos do ECA, não abrangendo controvérsias contratuais privadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; ECA, arts. 98 e 148, IV; CPC, arts. 115, II, 118 e 955, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.899.994/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.09.2023; TJ-PE, IRDR nº 0008359-17.2024.8.17.9000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8040261-79.2025.8.05.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, nos termos do voto do Relator.